Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0709311-02.2023.8.07.0000 REQUERENTE: CLAYTON LEITE DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado CLAYTON LEITE DA SILVA por intermédio de sua Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal), requereu a Revisão Criminal de sua condenação definitiva na ação penal n. 2018.04.1.000024-4, da 2a Vara Criminal do Gama/DF, como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima. Sentença condenatória no ID 44633671. pp. 20-26. Acórdão condenatório n. 1141447, da 1a Turma Criminal, sob a relatoria do Desembargador Mário Machado (ID 44633672). Trânsito em julgado definitivo da condenação no ID 44633673. A Defesa técnica afirmou que o pedido de revisão está amparado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e pleiteou a reparação da dosimetria da pena, adequando-se a pena-base e afastando-se a causa de aumento do art. 155, §1o, do Código Penal, com a consequente declaração da pena cumprida em relação à conduta criminosa discutida no caso em concreto, bem como a aplicação das devidas medidas cabíveis. Pontue-se que no curso da execução penal, a defesa postulou o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a majorante prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal não incide no furto em sua forma qualificada (tema 1.087), o que foi indeferido pelo juízo de origem. E, interposto agravo em execução penal, o recurso ainda está pendente de julgamento (RAG n. 0701106-81.2023.8.07.0000, da 1a Turma Criminal). Tratando-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, cujo recurso de agravo em execução encontra-se em tramitação, improcedente o pedido de revisão criminal consubstanciado nos mesmos fundamentos. Registre-se por oportuno que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 779.647/SC, decidiu que a modificação de entendimento jurisprudencial relativa ao Tema 1087 não autoriza, por si só, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada pela via revisional. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA PELA VIA REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão referente à incompatibilidade da majorante do repouso noturno com a forma qualificada do delito de furto não foi objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem e, aparentemente, nem mesmo foi requerida nas razões de apelação. Assim, sem prévia manifestação do Tribunal de origem no ponto, afigura-se incabível o exame da matéria de forma originária, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1087, fixou a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)" (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe 27/6/2022). No entanto, quando do julgamento da apelação (14/11/2021 - ou seja, antes do overruling), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. 3. O que se pretende neste feito é a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento na posterior alteração de entendimento jurisprudencial que é mais favorável ao Sentenciado. Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia. 4. Recurso desprovido. (AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.) Assim, caso o Agravo interposto, que se encontra em tramitação, seja indeferido, a matéria poderá ser revista pelos Tribunais superiores. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 21 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator